Tribunal: TJMT
Processo: 1012787-74.2019.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012787-74.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[IZAURA DE OLIVEIRA CARVALHO - CPF: 156.214.211-91 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL C/C TUTELA DE EVIDÊNCIA – CONSUMO DE ÁGUA – FATURA EXORBITANTE - PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – AÇÃO IMPROCEDENTE POR FALTA DE PROVA – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – PRODUÇÃO DE PROVA TÉCNICA PERICIAL – NECESSIDADE - SENTENÇA ANULADA – PRECEDENTES – RECURSO PROVIDO.

I - Caracteriza-se cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a prova dos autos não é suficiente à solução do conflito.

II - A improcedência da ação por falta de prova, mesmo havendo pedido de produção de prova técnica pericial por ambas as partes, configura cerceamento de defesa que conduz a nulidade da sentença.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
IZAURA DE OLIVEIRA CARVALHO
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos Autos da Ação Revisional c/c Tutela de Evidência, de n. 1012787-74.2019, proposta em face de
ÁGUAS CUIABÁ S/A – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO
, julgou improcedente o pedido formulado na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Por consequência, condenou a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

A apelante fala em cerceamento de defesa, haja vista que a ação foi julgada improcedente sem sequer ter sido analisado o seu pedido de produção de prova pericial.

Acrescenta que a magistrada singular ao julgar improcedente a ação sob o fundamento da ausência de comprovação dos fatos alegados, ofendeu o seu direito ao contraditório e à ampla defesa.

Posto isso, pugna para que a sentença seja anulada.

As contrarrazões vieram aos autos à id. 150746492.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Da análise dos autos se extrai que a requerente ajuizou a presente demanda, ação revisional c/c tutela de evidência, narrando ser consumidora dos serviços prestados pelas Águas Cuiabá S/A, sob a matrícula de n. 73014-9.

Disse que no mês de agosto de 2018 teve que efetuar a troca do hidrômetro do imóvel, o que levou a ser emitida fatura de consumo maior que a média usualmente registrada.

Falou que a média de consumo era de 24,78 m3 e, que, após a substituição do medidor, passou a receber fatura de consumo de 34,16 m3.

Narrou que observou que o relógio medidor apresentava defeito, uma vez que registrava passagem de ar no momento em que não passava água – anexou vídeo realizado no local.

Em sua defesa a requerida rechaçou as argumentações da requerente alegando que agiu no exercício regular de seu direito, ante a inadimplência para com o pagamento pelos serviços prestados e utilizados.

Depois de impugnada a contestação as partes foram intimadas a se manifestar acerca das provas que ainda pretendiam produzir, ocasião em que ambas pugnaram pela realização de perícia técnica judicial.

Após, sobreveio a sentença de improcedência nos termos relatados alhures.

Nesta ocasião, a apelante busca a reforma da sentença com base nos argumentos já mencionados.

Com razão o apelante, isso porque, o juiz singular, ao julgar improcedente a ação, sob o fundamento de falta de provas, sem sequer analisar os pedidos de produção de prova pericial requeridos por ambas as partes, cerceou o direito do contraditório e da ampla defesa de ambas as partes.

Ademais, a perícia técnica é imprescindível para comprovação da existência ou não de irregularidades no hidrômetro instalado no imóvel da parte autora, de modo a viabilizar um julgamento mais preciso da lide.

Em casos análogos, este Sodalício tem decidido que:

APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – CRÉDITO DISPONIBLIZADO EM TERMINAL ELETRÔNICO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – SENTENÇA QUE JULGA IMPROCEDENTE O PEDIDO AO FUNDAMENTO DE FALTA DE PROVAS – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – NULIDADE DECRETADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA INSTRUÇÃO – RECURSO PROVIDO.

Caracteriza-se cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a prova dos autos não é suficiente à solução do conflito.

Evidenciada a necessidade de produção de provas, constitui cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide que se funda na falta de prova.
Precedentes do STJ. (N.U 0000175-49.2016.8.11.0099, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/08/2022, Publicado no DJE 15/08/2022)

AÇÃO DE COBRANÇA – COMPRA E VENDA DE TOUROS – ALEGAÇÃO DE INAPTIDÃO REPRODUTIVA DOS ANIMAIS –
PERÍCIA TÉCNICA REQUERIDA – INDEFERIDA POR SER CONSIDERADA DESNECESSÁRIA – DECISÃO QUE FUNDAMENTA A IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA
– RECURSO PROVIDO.

É perfeitamente possível que o magistrado julgue a lide sem a realização da prova requerida, quando entender que não há necessidade de dilação probatória, entretanto, no caso dos autos, o fundamento de que a prova pericial é desnecessária não merece permanecer, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5º, LIV e LV, da CF.

“Ocorre cerceamento do direito de defesa quando, proferido julgamento antecipado da lide, a alegação da parte é desconsiderada por insuficiência probatória, a despeito de requerimento para sua produção.”
(STJ, AgInt no AREsp n. 184595/SP, 4ª Turma, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 29.08.2017) (N.U 1001249-16.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/11/2022, Publicado no DJE 15/11/2022)

Ante ao exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para
ANULAR
a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem para a realização de perícia técnica.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022